Tribunal: TJBA
Processo: 8039134-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039134-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SEM FILIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador contra o Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, no bojo da Ação Declaratória e Indenizatória nº 8001323-12.8.05.0001. A ação originária foi ajuizada em face da ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL, alegando a ocorrência de descontos mensais não autorizados diretamente em seu benefício previdenciário. A autora pleiteia a imediata suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a autora e a associação demandada, caracterizada pela realização de descontos em benefício previdenciário sem anuência expressa, configura relação de consumo apta a justificar a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor define como consumidor a pessoa física que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º), e como fornecedor aquele que presta serviços de forma habitual e remunerada (art. 3º). Ainda que a autora alegue ausência de vínculo, o desconto sem autorização revela atuação da entidade ré na condição de fornecedora, diante da cobrança de serviço não solicitado. 4. A jurisprudência do TJBA reconhece a incidência da legislação consumerista em casos análogos, em que há descontos indevidos promovidos por associações ou sindicatos em proventos de aposentados, mesmo sem filiação expressa, tendo em vista o enquadramento da entidade como fornecedora de serviços. 5. Reconhecendo a presença de relação de consumo, a competência para julgamento da ação deve ser atribuída ao Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8039134-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)